Tribunal: TJPA
Processo: 0006099-69.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006099-69.2018.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADO: JOAO LUCIANO SARTORIO, EUGENIO DE OLIVEIRA ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0006099-69.2018.8.14.0040

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADO:
EUGÊNIO DE OLIVEIRA ANDRADE

APELADO:
JOÃO LUCIANO SARTORIO

COMARCA DE ORIGEM:

PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO –
EXECUÇÃO FUNDADA EM
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
MODALIDADE CRÉDITO ROTATIVO/CHEQUE ESPECIAL – AUSÊNCIA DE
EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE A CONTA CORRENTE – MÚNUS DO CREDOR DE DEMONSTRAR
O VALOR EXATO DA OBRIGAÇÃO –
§2º DO ART. 28 DA LEI 10.931/2004 –
TÍTULO DESGUARNECIDO DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição de se
a Cédula de Crédito Bancário apresentada pela autora/apelante, constitui título hábil a amparar sua pretensão executória.

2 –
Cédula de Crédito Bancário que possui natureza de título executivo extrajudicial, consoante preceitua o art. 28 da Lei 10.931/2004, mas que, entretanto, na modalidade crédito rotativo/cheque especial, exige o inafastável reconhecimento de que o montante da dívida deve ser demonstrado nos autos de forma clara, embasado em documentos capazes de demonstrar suficientemente a evolução e o total do débito.

3 – Nesse sentido, o §2º do citado art. 28 da Lei 10.931/2004, estabelece expressamente ser múnus do credor, discriminar o valor exato da obrigação através dos extratos da conta corrente ou das planilhas de cálculo com escopo de conferir liquidez e exigibilidade ao título.

4 – Hipótese em que a instituição financeira exequente/apelante não demonstrou nos autos a perficiente evolução e definição do débito, tornando impossível extrair, com segurança jurídica, o valor certo e determinado da dívida, visto que os documentos que embasaram a
execução, se referem a conta corrente diversa da indicada na Cédula de Crédito Bancário que consubstancia a pretensão executiva.

5 – Ademais, embora a apelante tenha argumentado que
a alteração do número da conta corrente, decorreu de simples processo de incorporação, não se desincumbiu esta do múnus de comprovar sua alegação, de modo que não sendo possível aferir o
valor certo e determinado da dívida, não há que se falar em título líquido, certo e exigível, revelando-se escorreita a sentença extintiva nessas circunstâncias.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo incólume a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 07 de dezembro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0006099-69.2018.8.14.0040

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADO:
EUGÊNIO DE OLIVEIRA ANDRADE

APELADO:
JOÃO LUCIANO SARTORIO

COMARCA DE ORIGEM:

PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO
, ajuizada por si contra
EUGÊNIO DE OLIVEIRA ANDRADE

e

JOÃO LUCIANO SARTORIO
, julgou improcedente a pretensão executiva.

Em sua exordial (ID. 6618416), narrou a cooperativa ora exequente/apelante, ser credora dos executados na quantia de R$ 66.467,28 (sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos), decorrentes de Cédula de Crédito Bancário inadimplidas, na qual os executados se obrigaram a pagar na condição de avalista.

Pleiteou assim, pela citação da executada para que no prazo de 3 (três) dias efetuasse o pagamento da importância reclamada, ou, querendo oferecer embargos à execução.

Juntou a exequente, documentos com escopo de subsidiar suas alegações.

Os executados apresentaram exceção de pré-executividade (ID.
6618424), arguindo, em síntese, a nulidade contratual e, por conseguinte da pretensão executiva, pugnando pela extinção desta sem resolução de mérito.

A cooperativa exequente, por sua vez, apresentou manifestação a exceção de pré-executividade (ID. 6618425).

Ato contínuo, prolatou sentença o juízo primevo (ID. 6618427), para de ofício decretar a nulidade da execução por consubstanciada em título de crédito desprovido de força executiva, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Inconformada, a exequente
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
6618428).

Alega que a Cédula de Crédito Bancário que consubstancia a pretensão executória, além de possuir força executiva, preencheria os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Aduz que os extratos colacionados aos autos, comprovariam a disponibilização e utilização do limite do cheque especial, bem como que a alteração do número da conta corrente, decorreu de simples processo de incorporação.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformada na integra a sentença de piso, seja acolhida a pretensão executória exordial.

Em contrarrazões (ID. 6618430), pugna a parte apelada pelo total desprovimento do recurso de apelação para que seja mantida
in totum
a sentença primeva.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria da Exma. Desa.
Elvina Gemaque Taveira.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição de se
a Cédula de Crédito Bancário apresentada pela autora/apelante, constitui título hábil a amparar sua pretensão executória.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
que a Cédula de Crédito Bancário que consubstancia a pretensão executória, além de possuir força executiva, preencheria os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade; bem assim que os extratos colacionados aos autos, comprovariam a disponibilização e utilização do limite do cheque especial, bem como que a alteração do número da conta corrente, decorreu de simples processo de incorporação.

Da Pretensão Executiva

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a exequente/apelante aforou a exordial objetivando a execução do montante de
R$ 66.467,28 (sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos), consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário.

Como é sabido, a
Cédula de Crédito Bancário é, em princípio, instrumento hábil a embasar o processo de execução, pois possui natureza de título executivo extrajudicial, consoante preceitua o art. 28 da Lei 10.931/2004.

Art. 28. A
Cédula
de
Crédito

Bancário
é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

Não obstante, a Cédula de Crédito Bancário, na modalidade crédito rotativo/cheque especial, apresenta certa especificidade, haja vista que o valor disponibilizado pela instituição financeira pode ser utilizado, pelo cliente, de forma parcial e quitado, igualmente, ao longo do tempo.

Desse modo, se tratando de pretensão executiva fundamentado em documento desta natureza, inafastável o reconhecimento de que o montante da dívida deve ser demonstrado nos autos de forma clara, embasado em documentos capazes de demonstrar suficientemente a evolução e o total do débito.

Nesse sentido, o §2º do citado art. 28 da Lei 10.931/2004, estabelece expressamente ser múnus do credor, discriminar o valor exato da obrigação através dos extratos da conta corrente ou das planilhas de cálculo com escopo de conferir liquidez e exigibilidade ao título, senão vejamos:

Art. 28. [...].

§ 2º. Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela
Cédula
de
Crédito

Bancário
, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de
extrato
emitido pela instituição financeira, em favor da qual a
Cédula
de
Crédito

Bancário
foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a
Cédula
, observado que:

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e

II - a
Cédula
de
Crédito

Bancário
representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de
crédito

bancário
em conta corrente será emitida pelo valor total do
crédito
posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à
Cédula
, as parcelas utilizadas do
crédito
aberto, os aumentos do limite do
crédito
inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do
crédito
aberto.

[...].

Tal entendimento, encontra respaldo também em posicionamento firmado pelos Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente,
in verbis
:

DIREITO
BANCÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC
.
CÉDULA
DE
CRÉDITO

BANCÁRIO
VINCULADA A CONTRATO DE
CRÉDITO
ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N.
10.931
/2004
. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1
. Para fins do art. 543-C do
CPC
: A
Cédula
de
Crédito

Bancário
é título executivo extrajudicial, representativo de operações de
crédito
de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de
crédito
em conta-corrente, nas modalidades de
crédito
rotativo ou cheque especial. O título de
crédito
deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à
Cédula
(art.
28
,
§ 2º
, incisos
I
e
II
, da Lei n.
10.931
/2004).
3. No caso concreto, recurso especial não provido.

(STJ -
REsp 1291575/PR
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos o posicionamento perfilhado pelos demais Tribunais pátrios:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS E EXTINGUIU A EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO EXEQUENTE/EMBARGADO. MÉRITO.
CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ORIUNDO DO SALDO DEVEDOR DOS CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXEGESE DA SÚMULA 300 DO STJ. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA
. SÚMULA N. 286 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DA EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES E DO EXTRATO BANCÁRIO. ILEGALIDADES APONTADAS.
AUSÊNCIA DO EXTRATO BANCÁRIO REFERENTE AOS CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. DOCUMENTO QUE COMPROMETE A LIQUIDEZ DO TÍTULO
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA.
"Sem a demonstração da evolução da dívida desde o início, a consequência é a extinção da execução por ausência, em especial, do requisito da liquidez, na forma dos arts. 580, 586 e 618, inciso I, todos do Código Buzaid (correspondentes respectivamente aos arts. 786, 783 e 803, inciso I, todos do novo CPC)."

(TJ-SC - AC: 00063882020138240033 Itajaí 0006388-20.2013.8.24.0033, Relator: Guilherme Nunes Born, v Primeira Câmara de Direito Comercial, Data de Julgamento: 20/09/2018).
(Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - NECESSIDADE DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO OU EXTRATOS BANCÁRIOS. Nos termos do art. 28 da Lei 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Em se tratando de Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente, compete ao credor discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.

(TJ-MG - AC: 10647140087659001 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 17/12/2015, Data de Publicação: 29/01/2016).
(Grifei).

EMENTA:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DESCONTOS DE RECEBÍVEIS - CHEQUES -BORDERÔS A assinatura de duas testemunhas não é exigência prevista na Lei nº 10.931/04 para caracterização da cédula de crédito bancário como título executivo. Não padece de irregularidade à luz do artigo 585, II, do CPC, execução aparelhada com cédula de crédito bancário para desconto de recebíveis, instruída com os cheques não liquidados nas datas de vencimentos e respectivos borderôs de cobrança.

(TJ-MG - AC: 10261130127473001 Formiga, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 27/01/2016, Câmaras Cíveis / 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2016).
(Grifei).

No caso
sub examine
, a instituição financeira exequente/apelante não demonstrou nos autos a perficiente evolução e definição do débito, tornando impossível extrair, com segurança jurídica, o valor certo e determinado da dívida, visto que os documentos que embasaram a
execução, se referem a conta corrente diversa da indicada na Cédula de Crédito Bancário que consubstancia a pretensão executiva.

Ademais, embora a apelante tenha argumentado que
a alteração do número da conta corrente, decorreu de simples processo de incorporação, não se desincumbiu esta do múnus de comprovar sua alegação.

Destarte, não sendo possível aferir o
valor certo e determinado da dívida, não há que se falar em título líquido, certo e exigível, revelando-se escorreita a sentença extintiva nessas circunstâncias.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 07 de dezembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/12/2021